Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O pedido de suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, é incompatível com o pedido de homologação do acordo que, ao cabo, demanda prolação de sentença com resolução de mérito apta a dar fim à execução (art. 203, § 1o, c/c art. 487, inc. III, “b”, do CPC).

2. Afastada a homologação do acordo por incompatibilidade do próprio objeto da avença, nada obsta a suspensão do processo, igualmente requerido pelas partes, sem óbice, inclusive, ao deferimento do pedido de expedição de ofício ao órgão pagador da parte devedora para descontos mensais em folha de pagamento.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.